Tribunal: TJBA
Processo: 8005304-43.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005304-43.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO ALBERTO SANTOS ROCHA JUNIOR

Advogado(s)
:
NIVEAL PEREIRA DA SILVA

APELADO: ZELIA DE ALMEIDA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
KARLA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SANTANA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO SUCESSÓRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Ação de remoção de inventariante cumulada com pedido de reconhecimento de direito real de habitação ajuizada por João Alberto Santos Rocha Júnior.

2. Sentença reconheceu à Sra. Zélia de Almeida Rocha o direito à meação e ao direito real de habitação sobre o imóvel inventariado, além de indeferir o pedido de remoção da inventariante.

3. Apelação sustenta existência de separação de fato entre o falecido e a inventariante por mais de dois anos, fato que afastaria os direitos sucessórios e de habitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a separação de fato por mais de dois anos afasta os direitos sucessórios e o direito real de habitação da apelada; e

(ii) estabelecer se a sentença incorreu em omissão ao reconhecer como incontroverso o direito de meação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.830 do CC condiciona o direito sucessório à inexistência de separação judicial ou de fato por mais de dois anos, salvo culpa do falecido.

4. O art. 1.831 do CC assegura ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito real de habitação sobre o único imóvel residencial do casal.

5. Prova testemunhal confirmou a coabitação entre a apelada e o falecido até o óbito.

6. Decisão judicial transitada em julgado reconheceu a união e concedeu pensão vitalícia à apelada, conferindo presunção de estabilidade da convivência.

7. Documentos apresentados pelo apelante — certidão de abandono de lar, boletins de ocorrência e propositura de ação de divórcio — são insuficientes para comprovar separação de fato estável.

8. A jurisprudência do STJ reconhece o direito real de habitação mesmo na presença de descendentes exclusivos do falecido.

9. Não se verifica omissão na sentença quanto ao reconhecimento do direito à meação, diante da inexistência de impugnação eficaz nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A comprovação de união estável até o falecimento afasta a alegação de separação de fato por mais de dois anos, assegurando ao companheiro sobrevivente o direito sucessório e o direito real de habitação sobre o único imóvel residencial do casal.

2.
A existência de decisão judicial anterior que reconhece a união estável e concede pensão por morte possui eficácia probatória relevante.

3.
Boletins de ocorrência e propositura de ação de divórcio, desacompanhados de outras provas robustas, não
comprovam separação de fato apta a afastar direitos sucessórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005304-43.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante JOAO ALBERTO SANTOS ROCHA JUNIOR e como apelada ZELIA DE ALMEIDA ROCHA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .